Tribunal: TJMT
Processo: 0014968-62.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0014968-62.2019.8.11.0042
RECORRENTE: MICHEL DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 61877453) interposto por MICHEL DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 50753965):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – MÉRITO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto em lei, conforme enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.” (Ap 0014968-62.2019.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 55574546 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 57291482).
Alega violação ao art. 65 do CP, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea, por ter sido reconhecida, deve ser efetivamente aplicada, mesmo que isso implique na redução da pena provisória a pena inferior ao mínimo previsto para o tipo penal.
Recurso tempestivo (Id. 65342964).
Contrarrazões – Id. 65802989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente que a atenuante da confissão espontânea, por ter sido reconhecida, deve ser efetivamente aplicada na segunda fase dosimétrica, mesmo que isso implique na redução da pena provisória a pena inferior ao mínimo previsto para o tipo penal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Em suma, postula a defesa a aplicação da atenuante da confissão espontânea durante o processo dosimétrico de pena e consequente readequação da pena para abaixo do mínimo legal.
Não obstante o alegado, após análise da sentença condenatória, verifico que não assiste razão ao recorrente, haja vista que, durante a segunda fase da aplicação da pena, o magistrado de piso reconhecera a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porém, deixou de reduzir a reprimenda vez que já fixada no mínimo legal na primeira fase de dosimetria (Id. 32175456).
A propósito, impende destacar o conteúdo da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (Id. 50753963)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ. 2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1882372/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 65 do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v